Tribunal: TJDFT
Processo: 0740054-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Depoimentos de policiais. Pena. Causa de diminuição. Fração.
1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas, em especial, o depoimento de usuário que disse, na delegacia, ter adquirido drogas do acusado.
2 - Embora o acusado registre passagens pela VIJ e responda a outra ação penal por tráfico – ainda não sentenciada -, a ínfima quantidade de droga apreendida não justifica afastar a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
3 - A natureza e a quantidade da droga - que são examinadas de forma conjunta - servem de parâmetro para a escolha da fração de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. Adequada a redução de 1/2 da pena considerando-se a quantidade de droga que o réu vendeu – 5,74g de maconha – e o fato de o réu registrar passagens pela VIJ e ação penal em curso, também por tráfico.
4 – Apelação provida em parte.